Tribunal: STF
Processo: Ext 1641
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão na decisão embargada.
    2. Não conheço do recurso.
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade de decisões de mero expediente. Com efeito, o ato impugnado tratou de questões meramente instrutórias, sem cunho decisório. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR e o RE 640.492 AgR.
    4. No presente agravo, ao insistir em misturar questão instrutória de julgamento virtual, negado de forma devidamente fundamentada, com o mérito da demanda, acerca da juntada aos autos de toda a documentação necessária para o processamento da extradição, o agravante parece pretender tumultuar o julgamento dos autos, que corre de maneira regular nesta Corte, em sessão virtual que será finalizada em 20.08.2021. Tal decisão que incluiu a Ext 1641 para julgamento no Plenário Virtual, inclusive, é do dia 03.08.21 e não foi objeto dos embargos opostos. 
    5. Ademais, qualquer questão acerca dos requisitos necessários para o processamento da extradição será debatida no julgamento do mérito da demanda, não sendo admitido nesse momento processual debater teses extemporâneas à apresentação da defesa (doc. 28, fls. 158 e doc. 29, fls. 03 a 05), em razão da preclusão temporal.
    6. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    7.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º do RI/STF, não conheço o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator